Tribunal: TJSP
Processo: 1068243-14.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor agredido por seguranças da casa noturna pertencente à requerida – Sentença de parcial procedência – Matéria devolvida que se restringe ao "quantum" indenizatório fixado a título de danos morais e materiais – Danos morais – Valor fixado a título de danos morais majorado para valor razoável e adequado à compensação dos danos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor agredido por seguranças da casa noturna pertencente à requerida – Sentença de parcial procedência – Matéria devolvida que se restringe ao "quantum" indenizatório fixado a título de danos morais e materiais – Danos morais – Valor fixado a título de danos morais majorado para valor razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada – Danos materiais – Condenação da ré ao ressarcimento do valor do celular furtado do autor e das bebidas não consumidas – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento ao recurso da ré – Recurso do autor provido.